Tribunal: TCU
Processo: 024.977/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 1539/2011, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, funçãonull, que teve como objeto 01 Unidade de Educação Infantil: 3465 - CRECHE BAIRRO VILA BELA VISTA Rua Castanhal Escola Infantil - Tipo C 110v (no da TCE no sistema: 2503/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 2231/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor do Sr. Joaquim Nogueira Neto, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos à conta do Termo de Compromisso 1539/2011, firmado entre o FNDE e município de Dom Eliseu/PA, o qual teve por objeto a construção de uma unidade de educação infantil no bairro Vila Bela Vista; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 40 a 42) manifestou-se pela ocorrência da prescrição intercorrente, sugerindo, com fulcro nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Júlio Marcelo de Oliveira (peça 43); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 12/11/2018 (peça 30, p. 1; peça 9, p.1), data em que as contas deveriam ter sido prestadas (art. 4o, inciso I); Considerando, que, consoante o art. 8o, § 3o, da Resolução 344/2022, com a redação dada pela Resolução/TCU 367/2024, o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente é a ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, o que se deu em 1o/3/2019 (peça 15); e Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 16 da instrução, peça 40, p. 3), e atentando que o intervalo havido entre o Ofício 20923/2019/Seapc/Coapc/Cgapc/Difin-FNDE (peça 20), recebido em 3/7/2019 (peça 21), e o Ofício 25736/2022/Coopc-projetos/Coafi/Cgapc/Difin-FNDE (peça 24), recebido em 7/11/2022 (peça 25), foi superior ao triênio previsto no art. 8o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição intercorrente. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 024.977/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Joaquim Nogueira Neto (XXX.111.301-XX). 1.2. Entidade: Município de Dom Eliseu/PA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.